Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804839-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra acórdão que permitiu o prosseguimento de execução individual de crédito contra a empresa, sob o fundamento de que a recuperação judicial da CELPA foi encerrada em 2014, afastando-se, portanto, a competência do juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve omissão ou erro de fato quanto ao suposto não encerramento da recuperação judicial; (ii) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao permitir a execução individual fora do juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente que, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/2005, o encerramento da recuperação judicial — ocorrido em 2014 — implica a cessação da jurisdição do juízo universal, viabilizando a execução individual dos créditos não submetidos ao plano.

4.

A alegação de pendência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação não se sustenta, pois não há nos autos elemento novo que desautorize a conclusão adotada, tampouco tal pendência afeta a cessação dos efeitos do juízo universal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.851.692/RS).

5.

A jurisprudência atual, inclusive deste Tribunal, reconhece que após o encerramento da recuperação judicial é possível ao credor não habilitado buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, sem que isso represente violação ao princípio da preservação da empresa.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à veiculação de inconformismo, devendo restringir-se aos vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Encerrada a recuperação judicial, cessam os efeitos da jurisdição do juízo universal, sendo admissível a execução individual do crédito não incluído no plano.

2.

A alegação de ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento não impede a retomada da execução individual, conforme interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 e jurisprudência do STJ.

3.

A oposição a fundamento jurídico já enfrentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25/05/2021; TJPA, ApCív nº 0006546-96.2014.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25928515
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26222190),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é omissa e contém erro de fato, em virtude de que o juízo permite a realização da execução individual, em vista de que a recuperação judicial se encerrou em 2014.

Assim, o embargante argumenta que a recuperação judicial não foi encerrada, visto que há pendência do trânsito em julgado- por essa razão, defende a impossibilidade de afastamento da competência do juízo universal. Salienta que se trata de entendimento pacificado no STJ quanto a competência do juízo da recuperação judicial perdurar até o trânsito em julgado da sentença de encerramento.

Diante disto, requer que seja saneada referida omissão, para que se considere o juízo universal em face de juízo da execução individual.

Houve apresentação de contrarrazões postulando a manutenção da decisão em todos os seus termos (ID. 26242768).

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de contradição no julgado, ante o acórdão que entendeu pelo provimento do Agravo de Instrumento para permitir o prosseguimento da execução provisória individual. No entanto, a embargante salienta que não é possível a execução provisória porque a recuperação judicial não transitou em julgado, de forma que deve ser afastada a execução individual.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a análise.

Colaciono trecho do Acórdão quanto a matéria impugnada e efetivamente já discutida nesses autos, senão vejamos: (Grifo nosso)

“(...)A controvérsia central dos autos reside em determinar se o crédito do agravante deve ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial da CELPA ou se pode ser executado individualmente, considerando que a recuperação judicial foi encerrada em 2014.

O artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. No caso concreto, a condenação do agravado decorre de um fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual seu crédito estaria, em princípio, sujeito ao plano de recuperação.

Contudo, há um fato superveniente relevante: o encerramento da recuperação judicial da CELPA em 2014. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005, o encerramento da recuperação implica a cessação do controle judicial sobre a empresa recuperanda, tornando inviável a inclusão de novos créditos ou a reabertura do juízo universal.

Nesse sentido:

(...)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Dessa forma, entendo que não há mais fundamento legal para a submissão do crédito do agravante ao juízo da recuperação judicial, pois o plano já foi encerrado e não há mais um juízo universal para deliberar sobre habilitações retardatárias.

No mais, o crédito do agravante decorre de uma condenação judicial transitada em julgado, sendo de natureza alimentar, pois envolve pensão vitalícia e indenização por danos morais e materiais
. Nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, os créditos alimentares têm preferência sobre quaisquer outros, o que reforça a impossibilidade de sua submissão ao plano de recuperação.

(....)”

Oportuno esclarecer que o Acórdão impugnado está em consonância com o entendimento já fixado neste E. tribunal quanto ao encerramento do plano de recuperação judicial da parte embargante: (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. ILÍCITO. CARACTERIZADO. DISCUSSÃO SOBRE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVANTE. EXISTÊNCIA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA
. 1 – Tendo em visto o encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A, resta prejudicada a arguição de competência do Juízo da recuperação judicial, para processar e julgar a execução de CDA e os embargos do devedor opostos;
2 - In casu assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, posto que restou configurado que foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa, mas a concessionária de anergia elétrica não compareceu à audiência designada, muito menos impugnou os fatos narrados e não indenizou os prejuízos sofridos pelo consumidor, e o consumidor narrou que o técnico da concessionária compareceu em sua residência e constatou que a tensão estava baixa e há prova da solicitação de providencias pelo consumidor junto a concessionária, mas esta permaneceu inerte, por conseguinte, não se cogita de irregularidade no processo administrativo que originou a CDA executada, pois os elementos probantes são suficientes para caracterizara o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da vulnerabilidade do consumidor, nestas circunstancias, caberia a concessionária a produção da prova técnica do regular funcionamento da rede elétrica, por ser a única autorizada e com capacidade técnica de produção da mesma, o que afasta a alegação de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive por nosso ordenamento jurídico vedar o venire contra factum proprium, por força da boa-fé objetiva e da lealdade processual, ensejando a existência de CDA regulamente constituída, que constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida; class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.4pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; line-height: 150%; tab-stops: 2.0cm;">3 – Em relação a arguição de nulidade do título executado, por ausência do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em ofensa ao estabelecido no art. 202, II, do CTN, e art . 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6 .830/80, por impossibilidade de verificar a correição dos valores em afronta ao direito de defesa, entendo que não pode ser acolhida, pois constada da CDA o valor original da obrigação, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a data do vencimento em 27.10.2003, assim como a aplicação de juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic, na forma estabelecida nos arts . 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), portanto, há elementos hábeis a verificação da correição dos valores e não se cogita de restrição ao direito de ampla defesa; 4 – Por final, também não se configurou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor da multa fixada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condizente com o ilícito verificado, pois caracterizado o descumprimento do dever da apelada, na qualidade de concessionária do serviço público, e a omissão em reparar o dano produzido, como também milita de forma desfavorável a apelada existência de reincidência, além da existência de outras reclamações, por conseguinte, o valor fixado é condizente com o intuito inibitório, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, e a apelada/embargante não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais; 5 - Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os embargos do devedor, revertendo o ônus da sucumbência em custas e honorários advocatícios .” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora. Sessão de Julgamento de de Plenário Virtual realizada no período de 11 .12.2023 até 18.12.2023. Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006546-96.2014 .8.14.0040, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRERROGATIVA DO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

uot;Arial",&amp;quot;sans-serif";"&gt;1 . Trata-se de recurso que ataca decisão na qual o juízo monocrático recebeu o pedido de habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial da empresa requerente, ora agravada, além de conceder tutela de urgência no sentido de oficiar “ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação”.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou recente posição de que a habilitação retardatária de crédito é faculdade do credor, o qual poderá optar pela execução individual aguardando o encerramento da recuperação judicial, bem como assumindo os riscos de sua escolha. (REsp n . 1.851.692/RS, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.)

3 . No caso concreto, o que se percebe é uma relutância absoluta do agravante em habilitar seu crédito na recuperação judicial, visto que, não procedeu dessa forma no processo recuperacional e vem se opondo em todos momentos em que se manifesta tanto nos autos de cumprimento de sentença, onde o crédito se originou, quanto nos autos de habilitação de crédito, do qual se originou o presente recurso.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a tutela de urgência concedida, à unanimidade.

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808751-78 .2020.8.14.0000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/06/2022, Tribunal Pleno)(Grifo nosso).

Desse modo, o que se observa é o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento almejado pelo embargante, não configurando a presença das hipóteses previstas pelo art.
1.022
do
CPC
, visto que houve manifestação de forma clara e congruente quanto à possibilidade de execução individual, posicionamento que vem sendo adotado neste Tribunal de Justiça.

Assim, no presente feito, restou evidente que não assiste razão à parte embargante que pretende a inclusão do crédito do embargado ao juízo da recuperação judicial - argumento que não pode ser acatado em sede de embargos de declaração, seja porque a via eleita não é adequada, ou pelo fato de que as razões recursais não são aptas para desconstituir o entendimento fixado nestes autos, cuja fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Mantenho a decisão nos mesmos moldes

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025